Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737004-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO AGRAVADO: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH D E S P A C H O Manifestem-se os embargantes sobre eventual inovação recursal, considerando que a pretensão de reembolso não foi vinculada na peça recursal. Prazo: 5 (cinco) dias Desembargador Eustáquio de Castro Relator